Tribunal: TJSP
Processo: 0106856-82.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. O silêncio, quanto à eventual nulidade processual conduz à ocorrência de preclusão da referida matéria, nos termos do artigo 278 do CPC/15. 3. Vedação à utilização de procedimento específico ("nulidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. O silêncio, quanto à eventual nulidade processual conduz à ocorrência de preclusão da referida matéria, nos termos do artigo 278 do CPC/15. 3. Vedação à utilização de procedimento específico ("nulidade de algibeira ou de bolso"), contrário à conduta processual esperada das partes litigantes. 4. No mais, caráter infringente, reconhecido. 5. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 6. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.